Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA. DESÍDIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Nos termos do artigo 51, inciso I, § 1.o, da Lei n.o 9.099/1995, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, independentemente de prévia intimação pessoal.
2. Regularmente intimado, o autor não compareceu à audiência de conciliação designada, nem apresentou justificativa tempestiva para sua ausência, somente o fazendo quando da interposição do presente recurso. A apresentação de justificativa após a prolação de sentença não tem o condão de reverter o julgamento sem resolução de mérito do processo, mas tão somente de isentar a parte do pagamento das custas, em caso de força maior, nos termos do art. 51, § 2.o, da Lei n.o 9.099/1995. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: acórdãos n.o 1606495, 1440505, 1440197, 1421462, 1380262, 1324960 e 1315388.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46, da Lei n.o 9.099/1995.